Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725376-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: PONTO CERTO RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL VALOR FINANÇAS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0703237-39.2022.8.07.0008, ajuizada pela agravante em desfavor de ANTÔNIO ROGÉRIO RODRIGUES NASCIMENTO, indeferiu o pedido de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada (teimosinha). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora